Tribunal: STF
Processo: RHC 242199
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Remição por estudo. Não preenchimento dos requisitos legais. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Giovanni Santos Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 889.492/SP (evento 46).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP indeferiu o pedido de remição da pena do reeducando por estudo (evento 17, fls. 17-9).



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da remição da pena por estudo. Aponta que a aprovação e a conclusão do estudo foram devidamente certificadas pela instituição de ensino à distância. Destaca que “o Paciente, apesar das limitações inerentes ao cárcere, demonstrou que se dedicou ao estudo e obteve a aprovação na conclusão do referido curso profissionalizante por instituição que, embora não conste no SISTEC, se encontra apta a ofertar cursos livres, de acordo com o próprio Ministério da Educação”. Requer a remição da pena por estudo (evento 52).



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 76).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. CURSO DE ELETRICISTA. ESCOLA CBT/EAD. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO, PERANTE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA OFERTAR O CURSO PROFISSIONALIZANTE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1-[...] Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado deve atender o que estabelece a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a qual explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ. [...] (AgRg no HC n. 821.778/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.) 



    2- No caso, não ficou demonstrado o requisito disposto no art. 2º, segundo, da resolução 391 de 10/05/2021 do CNJ - integração ao projeto político pedagógico da unidade ou do sistema prisional, bem como que a entidade emissora dos certificados dos cursos profissionalizantes (CBT/EAD) seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar os cursos em questão. 



    3- Agravo Regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Sobre a remição da pena, dispõe o art. 126 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): 



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



     



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



    […]



    Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.



    O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de remição da pena, assentou que (evento 17, fls. 17-9):



    “Quanto ao estudo à distância, é certo que com a nova redação do art. 126 e seus parágrafos da Lei de Execução Penal, foi incluído o estudo no texto legal como causa de remição das penas (Lei Federal n° 12.433, de 2011). Com efeito, conforme expressa redação do art. 126, § 1°, inciso I, da Lei de Execução Penal, a frequência escolar abrange as atividades de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalmente, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, que poderão ser desenvolvidas, conforme o § 2° do aludido dispositivo, de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 



    Ocorre que o curso de “Eletricista Residencial” que o sentenciado alega ter realizado era à distância e sem acompanhamento ou supervisão do estabelecimento penitenciário, eis que sem integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, conforme determina o inciso II, parágrafo único, do art. 2º da Resolução nº 391/2021 do CNJ. 



    Nesse sentido, não se pode olvidar que, de acordo com expressa previsão legal (art. 126, § 1º, inc. I, da LEP), as 12 horas de abatimento de frequência escolar, utilizadas para abatimento de 1 dia de pena, devem ser divididas em 3 dias, ou seja, somente é possível que o sentenciado estude até 4 horas diárias. 



    Na hipótese sub judice, as circunstâncias nas quais o curso foi realizado pelo sentenciado inviabilizam a verificação do atendimento ao aludido requisito, recaindo incertezas acerca da dedicação do apenado de 1460 horas-aula no período de 1 ano, pois para atingir tal número teria que concluir 4 horas diárias de estudos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, sem qualquer interrupção. 



    Inclusive, quanto à ausência dos requisitos ao curso certificado pela instituição CBT/EAD, que compõe o estudo desenvolvido pelo sentenciado, confira-se entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo: “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de penas pelo estudo em razão de frequência em curso à distância ministrado pelo "CBT/EAD". Decisão improcedente. Defesa pretende a concessão do benefício, apresentando certificado de curso de qualificação profissional. Impossibilidade. Documento do curso à distância não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 126 da LEP, não sendo certificado por Autoridades Educacionais, de acordo com o exigido em lei. Ademais, não há comprovação de que foi cumprida a exigência constante no artigo 129 da LEP. Precedentes desta C. 1ª Câmara Criminal em casos análogos. Agravo improvido” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0002467-66.2021.8.26.0502; Relator(a): Des. Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021). 



    E também: “Agravo em execução. Pedido de remição pelo estudo. Curso realizado pelo agravante, com elevadíssima carga horária, ministrado por instituição - "Conselho Brasileiro de Teologia" (CBT/EAD) - não conveniada com a administração penitenciária e não certificada pelas autoridades educacionais. Estudo realizado ao talante do apenado, através do envio de material impresso, sem qualquer possibilidade de supervisão pelo poder público, especialmente quanto à observação das horas diárias de estudo. Inteligência do art. 126, § 1º, I e II, da LEP e art. 2º, p.u., I e II, da Resolução CNJ n.º 391/2021. Precedentes. Possível erro aritmético quanto à remição dos dias trabalhados. Necessidade de conversão do julgamento em diligência para eventual correção. Recurso parcialmente provido este fim” (TJSP; Agravo de PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Execução Penal nº 0008184-32.2021.8.26.0026 - Voto nº 16.789 6 V Execução Penal 0003421-55.2021.8.26.0521; Relator(a): Des. Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021). 



    Observa-se, nesse contexto, que a remição no presente caso não é admissível, porquanto o estudo foi realizado em instituição não conveniada ao Poder Público com tal finalidade e, ainda, por não ter sido possível o aludido controle pela autoridade prisional” (grifo nosso).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo em execução, fundamentou sua decisão no fato de que “o sentenciado participou de curso livre à distância, sendo o certificado de conclusão assinado por Professor e Diretor do Curso, qual seja, Eletricista Residencial promovido pelo Conselho Brasileiro de Teologia (fls. 206 da PEC0003698-74.2021.8.26.0520), sem qualquer certificação das autoridades competentes, e sem que se trate de instituição autorizada e conveniada com o poder público”, concluindo que “seja pela ausência de credenciamento da instituição de ensino, seja pela ausência de certificação de conclusão pelas autoridades competentes, o pedido de remição pela conclusão do curso realizado à distância não comporta acolhimento” (grifo nosso) (evento 19).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, aduziu que “não ficou demonstrado o requisito disposto no art. 2º, segundo, da resolução 391 de 10/05/2021 do CNJ - integração ao projeto político pedagógico da unidade ou do sistema prisional, bem como que a entidade emissora dos certificados dos cursos profissionalizantes (CBT/EAD) seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar os cursos em questão. Não basta, para o reconhecimento da remição da pena por estudos à distância, a demonstração dos requisitos dispostos no artigo 4º, da referida norma, que apenas especifica sobre o curso em questão - objetivo, modalidade, carga horária etc, também importante para o reconhecimento do direito à remição, mas não o bastante. Afinal, esta corte tem o entendimento pacífico de que a remição de pena em virtude de estudo à distância demanda, dentre outros requisitos previstos na Lei de Execução Penal e na Recomendação n. 391/2021, do CNJ, que a entidade emissora do certificado deve ser conveniada com a unidade penitenciária. Não desconheço a dificuldade de conhecimento dos presos. No entanto, não se pode aceitar qualquer curso feito à distância, desvinculado da unidade prisional, já que a ela que o preso está submetido, tendo como dever se limitar aos limites por ela impostos” (grifo nosss) (evento 46).



    Tal o quadro, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa ao pleito de remição da pena por estudo. A fundamentação das instâncias antecedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente” (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    Como bem pontuou o parecer do Ministério Público, “o recorrente não logrou êxito em demonstrar, pela documentação acostada aos autos, que a conclusão do curso, feito na modalidade à distância (EAD), tenha sido ofertado por instituição de ensino devidamente credenciada pelo poder público e, portanto, competente”.



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte consagra, para remição da pena, a tese de que necessária a efetiva realização da atividade laboral ou de estudo por parte do apenado, o que, no caso, não restou demonstrada de forma irrefutável. Nesse prisma: “O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775, Min. Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19.12.2014; “Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, ‘o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual’ (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014)” (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.12.2017; e “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes” (HC 124.520, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018).



    Paralelamente, anoto que para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo” (HC 208.468-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022). Nesse contexto, colho, ainda, os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA . COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 211.599-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.04.2022).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Remição. Alegada realização de curso técnico de “eletrônica básica, rádio e TV” com carga horária de 600 horas. Pretensão do desconto de 50 dias de pena. Inviabilidade. Ausência de demonstração efetiva da realização do curso. Certificado assinado apenas pelo Diretor da Instituição. Divergência com relação ao entendimento lançado pelas instâncias ordinárias. Necessário reexame de fatos e provas, o qual é incompatível com o habeas corpus. Agravo não provido. 1. As instâncias ordinárias assentaram que a mera exibição de certificado é insuficiente para a comprovação da realização do curso de “eletrônica básica, rádio e TV”. 2. Ademais, o certificado de conclusão apresentado pelo recorrente contém assinatura apenas do Diretor da Instituição, sem validação das autoridades educacionais competentes. 3. Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício. 4. Por fim, “[é] inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido” (HC nº 208.468-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/22). 5. Agravo regimental não provido.” (RHC 217.674-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A remição pelo estudo ou trabalho pressupõe a comprovação inequívoca da atividade desenvolvida pelo condenado. Precedentes: HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/04/2022; HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/06/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente teve indeferido o pleito de remição de 80 (oitenta) dias em razão da conclusão dos cursos realizados à distância sem a devida comprovação. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 7. Agravo interno desprovido.” (HC 223.946-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.”. 2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 226.859-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.8.2023) (grifo nosso).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente